Tribunal: CARF
Processo: 10850.903454/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903454/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.755 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
USINA MOEMA AÇUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
INCLUÍDAS
EM
PARCELAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Descabe a glosa das estimativas quitadas via parcelamento em processo no
qual se discute a apuração de CSLL para composição do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o saldo negativo de
CSLL, referente ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 494.534,23 (quatrocentos e noventa
e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), homologando-se as
compensações até o limite do crédito compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903454/2011-48
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por USINA MOEMA AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA., em face do acórdão de n° 08-50.899, proferido pela C. 5a Turma da
DRJ/FOR, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo de retorno de Diligência.
A Resolução de no 8.003.230 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza, datada de 25 de maio de 2018 (fls 55 e 56) decidiu pela conversão do
julgamento em Diligência a fim de verificar a situação do parcelamento e quantificar
o direito creditório a ser reconhecido.
Resumidamente, contra o contribuinte foi emitido o Despacho Decisório de fl. 10,
através do qual a RFB não homologou integralmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 28005.85397.290808.1.7.03-7176.
O contribuinte alegou que a parcela não reconhecida de seu crédito, referente a CSLL
por estimativa dos períodos de apuração de fevereiro e abril de 2004, deveria compor o
saldo negativo do período, já que haviam sido parceladas nos termos da Lei
11.941/09.
Em vista de tais fatos o processo retornou a unidade de origem para verificar a situação
do parcelamento e apurar o direito creditório do contribuinte, conforme resolução
citada.
É O RELATÓRIO”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PORTARIA RFB No 2.724 de 2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 10/03/2020, a DRJ/FOR ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a parte do direito creditório solicitado e não deferido perfaz o montante
de R$ 121.119,41, conforme retratado na “Análise das Parcelas de
Crédito”, anexo ao Despacho Decisório (e-fl. 12);
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

(ii)
a Unidade de origem, em atendimento ao que foi decidido na resolução,
elaborou o Despacho Decisório no 059/2019 de 21/02/2019 (e-fl. 82);
(iii)
observa-se nas folhas citadas no despacho decisório que o contribuinte
em questão foi incorporado pela empresa Bunge S/A CNPJ
49.972.326/0001-70 e essa quitou parte do parcelamento e apresentou
créditos para quitação do restante;
(iv)
com amparo no resultado da diligência, não haver garantia suficiente
para que seja reconhecido integralmente o crédito do contribuinte no
presente processo;
(v)
o relatório que a unidade de origem emitiu demonstra que efetivamente,
apenas 30% do débito está definitivamente quitado e os “70% do saldo
devedor restante serão pagos com Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa de CSLL”;
(vi)
as parcelas de estimativa dos meses de fevereiro e abril de 2004 nos
montantes de R$ 65.631,26 e R$ 55.488,15, respectivamente, que
perfazem o total de R$ 121.119,41 devem ser reconhecidos como direito
creditório na proporção de 30% de seu montante já que o restante não
possui a certeza e liquidez necessária ao crédito a ser utilizado para a
compensação;
(vii)
por fim, conclui pelo reconhecimento do montante de R$ 36.335,82,
equivalente a 30% do total questionado.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 125/138), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR, sob a alegação de que:
(i)
preliminarmente, o acórdão recorrido é nulo de pleno direito, por
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, notadamente porque
decidiu o feito com base em mera presunção de informações, sem que
tivesse determinado nova diligência para dirimir a questão;
(ii) o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com base em uma única premissa: o fato de que não teria
sido comprovada a legitimidade dos créditos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa utilizados pelo Recorrente para pagamento de 70% das
estimativas em comento, no âmbito do Requerimento de Quitação
Antecipada, e que dão o respaldo à apuração do saldo negativo
(créditos) de CSLL pleiteado nos presentes autos;
(iii)
o acórdão recorrido decidiu pela deferimento apenas parcial da
compensação declarada tão somente porque não detinha as informações
acerca do saldo de prejuízo fiscal utilizado pela Recorrente para
pagamento dos débitos de estimativas que originaram os créditos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

pleiteados, pautando-se, portanto, na mera interpretação do resultado da
diligência de fl. 82;
(iv)
em momento algum o referido resultado afirmou que o prejuízo fiscal
declarado pela Recorrente seria ilegítimo, aduzindo tão somente “os 70%
do saldo devedor restante serão pagos com Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL”;
(v)
a única interpretação a que se pode conferir à ilação acima é de que a
diligência em questão não se debruçou sobre a existência ou não do
prejuízo fiscal da Recorrente, cabendo a autoridade julgadora, acaso
entendesse pela necessidade de confirmação do prejuízo em comento,
converter novamente o feito em diligência, para que fosse dirimida essa
questão;
(vi)
o acórdão recorrido se pautou em mera interpretação de informações,
sem que tivesse perquirido a verdade dos fatos, violando sobremaneira os
artigos 18 e 28, do Decreto 70.235/72, patente a nulidade do referido
decisum, devendo os autos serem devolvidos à primeira instância, para
realização da diligência em questão;
(vii)
a Requerente apresentou, em 28.11.2014, Requerimento de Quitação
Antecipada, efetuando o pagamento em espécie de 30% dos valores
exigidos e utilizando-se de créditos próprios de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, regularmente baixados de sua escrituração fiscal em
30.11.2014, para pagamento dos 70% remanescentes;
(viii) os débitos pagos antecipadamente com prejuízo fiscal ou base negativa
permanecerão com a exigibilidade suspensa até que ultimada a análise
dos créditos utilizados, sendo certo que a RFB dispõe de 5 (cinco) anos
para concluir a análise em questão;
(ix)
na hipótese de pagamento antecipado de débitos com a utilização de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, a RFB deverá analisar a
legitimidade dos créditos em questão no prazo máximo de 5 (cinco)
anos, sob pena de reconhecimento tácito dos referidos créditos;
(x)
por fim, conclui que os créditos decorrentes do prejuízo em questão
restaram tacitamente reconhecidos, posto que transcorridos mais de 5
(cinco) anos sem que a RFB se manifestasse quanto à legitimidade dos
créditos em questão.

É o relatório.

Voto
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/06/2020 (e-fl. 99), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31/08/2020 (e-fl.
102), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “considerando a suspensão dos prazos
processuais entre os dias 23.03.2020 (segunda-feira) e 31.08.2020 (segunda-feira), nos termos
do artigo 6o, da Portaria RFB no 543/2020, na redação que lhe foi dada pela Portaria no
4.105/20201 , o prazo de 30 dias a que alude o artigo 33, c/c o artigo 5o, ambos do Decreto no
70.235/19722 , encerrará em 30.09.2020 (quarta-feira)”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 4.105 de 30 de
julho de 2020, suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Confira-se:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Preterição do Direito de
Defesa

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

Segundo a Recorrente, a decisão recorrida seria nula por preterição do direito de
defesa, pois “o acórdão recorrido se pautou em mera interpretação de informações, sem que
tivesse perquirido a verdade dos fatos”, nos seguintes termos:
“11. Preliminarmente, é importante destacar que o acórdão recorrido é nulo de pleno
direito, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, notadamente porque
decidiu o feito com base em mera presunção de informações, sem que tivesse
determinado nova diligência para dirimir a questão.
12. Como visto linhas acima, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação
de inconformidade com base em uma única premissa: o fato de que não teria sido
comprovada a legitimidade dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa utilizados pelo Recorrente para pagamento de 70% das estimativas em
comento, no âmbito do Requerimento de Quitação Antecipada, e que dão o respaldo à
apuração do saldo negativo (créditos) de CSLL pleiteado nos presentes autos.
(...)
14. Nota-se, a partir do trecho acima transcrito, que o acórdão recorrido decidiu pela
deferimento apenas parcial da compensação declarada tão somente porque não detinha
as informações acerca do saldo de prejuízo fiscal utilizado pela Recorrente para
pagamento dos débitos de estimativas que originaram os créditos pleiteados, pautando-
se, portanto, na mera interpretação do resultado da diligência de fl. 82.
15. Diz-se mera interpretação porque em momento algum o referido resultado
afirmou que o prejuízo fiscal declarado pela Recorrente seria ilegítimo, aduzindo
tão somente “os 70% do saldo devedor restante serão pagos com Prejuízo Fiscal e Base
de Cálculo Negativa da CSLL”.
16. Assim é que, a única interpretação a que se pode conferir à ilação acima é de que a
diligência em questão não se debruçou sobre a existência ou não do prejuízo fiscal
da Recorrente, cabendo a autoridade julgadora, acaso entendesse pela necessidade de
confirmação do prejuízo em comento, converter novamente o feito em diligênica, para
que fosse dirimida essa questão.” (e-fls. 131/132, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Observa-se nas folhas citadas no despacho decisório que o contribuinte em questão
foi incorporado pela empresa Bunge S/A CNPJ 49.972.326/0001-70 e esta quitou
parte do parcelamento e apresentou créditos para quitação do restante.
Entendo, com amparo no resultado da diligência, não haver garantia suficiente para
que seja reconhecido integralmente o crédito do contribuinte no presente processo.
O relatório que a unidade de origem emitiu demonstra que efetivamente, apenas 30%
do débito está definitivamente quitado e os “70% do saldo devedor restante serão
pagos com Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL”.
Assim sendo as parcelas de estimativa dos meses de fevereiro e abril de 2004 nos
montantes de R$ 65.631,26 e R$ 55.488,15, respectivamente, que perfazem o total de
R$ 121.119,41 devem ser reconhecidos como direito creditório na proporção de
30% de seu montante já que o restante não possui a certeza e liquidez necessária ao
crédito a ser utilizado para a compensação.
No presente caso, deve ser reconhecido o montante de R$ 36.335,82, equivalente a
30% do total questionado.” (e-fl. 91, g.n.)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, tanto que
reconheceu o montante de R$ 36.335,82, equivalente a 30% do total questionado, contudo sob
viés diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por preterição
do direito de defesa. A propósito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Não resta
caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão
recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça
impugnatória, sem omissão ou contradição, e perícia é negada porque despicienda.
(Processo n° 10725.721189/2014-60. Acórdão n° 2003-002.366. Sessão de 23/06/2020.
Relator Raimundo Cássio Gonçalves Lima, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade, de modo que não se acolhe a preliminar
alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 494.534,23 (quatrocentos
e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), resultante de
valores antecipados a título de estimativas compensadas, pagamentos e retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fls. 10/13) reconheceu parcialmente o direito creditório
alegado, sendo que do somatório das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 2.616.952,52 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e
dois reais e cinquenta e dois centavos), reconheceu o valor de R$ 32.872,52 (trinta e dois mil,
oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a título de retenções na fonte; R$
1.484.516,47 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e
quarenta e sete centavos), a título de pagamentos e R$ 978.444,14 (novecentos e setenta e oito
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), a título de estimativas
compensadas, de forma que a compensação restou parcialmente homologada, já que a parcela
referente às estimativas compensadas, no valor de R$ 121.119,41 (cento e vinte e um mil, cento
e dezenove reais e quarenta e um centavos), não foi confirmada. Confira-se:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

Com relação à parcela referente às estimativas compensadas e não confirmadas,
verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu o montante de R$ 36.335,82 (trinta e seis mil,
trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 30% do total questionado,
visto que a Recorrente aderiu ao parcelamento.
Compulsando os autos (e-fls. 51 e 56), verifica-se que, de fato, as estimativas
foram incluídas em parcelamento, o que se confirma, inclusive, pelo voto proferido pela C. 5a
Turma da DRJ/FOR, convertendo o feito em diligência:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído que, ao se admitir a glosa de estimativa parcelada no cômputo do saldo
negativo, além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os próprios efeitos jurídicos
do parcelamento, permitiria ainda ao Fisco cobrar um crédito tributário em duplicidade.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Rafael Zedral, expôs de maneira
bastante didática e elucidativa, que os valores devidos a título de estimativas e incluídos em
parcelamento devem ser computados na apuração final do IRPJ e CSLL:
“Entendemos que valores incluídos em parcelamento deferido pela RFB devem ser
computados na apuração da IRPJ/CSLL. O único objetivo de se exigir o
pagamento de um débito de IRPJ/CSLL a título de estimativa é para que este valor
seja computado na apuração final do tributo. Não há na legislação qualquer outro
motivo diferente deste.
(...)
O que justifica o cômputo da estimativa na apuração do IRPJ/CSLL não é a sua
quitação, mas a sua exigibilidade. Se a União está exigindo o pagamento da
estimativa, ainda que declarada e confessada em DCOMP não homologada, ou em casos
como o presente em que a estimativa foi parcelada, entende-se que o débito
correspondente à estimativa é (por óbvio) exigível. Não Há duvidas que um débito só
é incluído em programa de parcelamento pelo exclusivo motivo de que seu valor está
sendo exigido pelo credor (União). E como já afirmamos acima, o único objeto de
exigir o pagamento de um débito de estimativa é para que o seu valor seja somado
na apuração do tributo.
Não se cogita como justo, por exemplo, que um fornecedor exija do cliente o pagamento
do preço pela mercadoria ou serviço mas que, ao mesmo tempo, afirme categoricamente
que não entregará o produto ou não prestará o serviço, ainda que o cliente pague o preço
futuramente em parcelamento acordado por ambos.
E o mesmo se aplica no caso presente. A União exige o débito de estimativa e permite
o seu pagamento em várias parcelas, mas não permite que este débito cumpra a
sua única natureza, que é servir de antecipação do IRPJ/CSLL devidos e apurados
no final do período.
(...)
Melhor: qual seria o fundamento jurídico para a cobrança administrativa ou judicial de
um débito de estimativa, mesmo a União mantendo a intenção de não permitir que seu
valor seja computado na apuração do IRPJ/CSLL? Trata-se de um perfeito exemplo
de enriquecimento ilícito da União.
Portanto, este relator entende que a cobrança de um débito de estimativa está
umbilicalmente vinculada ao seu cômputo na apuração do IRPJ/CSLL, podendo a
sua cobrança decorrer de DCOMP não homologada ou simples confissão em
DCTF, ainda que parcelada. Se o Fisco entendeu em algum momento que o débito era
devido e empreendeu esforços para cobrar o débito, então o valor correspondente da
estimativa é devido e deve abater o tributo no final do período”. (Processo n°
10675.905531/2011-72. Acórdão n° 1002-001.921. Sessão de 14/01/2021. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da própria
Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da decisão ora recorrida. É o que
podemos constatar do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, o qual, não obstante tenha
tratado dos efeitos da extinção de estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de
inclusão de estimativa parcelada no saldo apurado a título de saldo negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017.
A chancelar o exposto, são os precedentes deste Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO EM
CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Devem ser computadas na apuração do
IRPJ ou CSLL os valores correspondentes aos valores de estimativa incluídos em
parcelamento ainda não concluído no momento da análise do crédito. Na hipótese de
não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será realizada com base no processo de
parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das estimativas em processo no qual se
discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 10675.905531/2011-72. Acórdão
n° 1002-001.921. Sessão de 14/01/2021, g.n.)
IRPJ SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA PARCELADA.
CONFISSÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. A consolidação de débito de
estimativa compensada em parcelamento que implique renúncia ao direito de recurso
não resulta em falta de liquidez e certeza do direito creditório do ano-calendário em
que esta estimativa tenha sido levada ao ajuste. Descabe a glosa, na composição do
saldo negativo, de estimativa mensal quitada por compensação cujo valor tenha sido
confessado e incluído em programa de parcelamento. (Processo n°
10384.000207/2003-21. Acórdão n° 9101-005.334. Sessão de 02/02/2021. Relatora
Livia de Carli Germano, g.n.)
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO. É ilegítima a negativa, para fins de compensação
de Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de
parcelamento, ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador do respectivo IRPJ. (Processo n° 11080.007645/2006-41. Acórdão n° 9101-
005.530. Sessão de 14/07/2021. Relator Luis Henrique Marotti Toselli, g.n.)
In casu, o crédito tributário objeto deste PER/DCOMP é, portanto, líquido e certo,
pois advém de saldo negativo de CSLL decorrente de estimativas quitadas via parcelamento e,
por consequência, não pode reduzir o saldo negativo.
Logo o acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o saldo negativo de
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.755 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903454/2011-48

CSLL referente ao ano-calendário de 2004 no valor de R$ 494.534,23 (quatrocentos e noventa e
quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), homologando-se as
compensações até o limite do crédito compensado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 182
DF CARF MF
Original